Tribunal: TJMT
Processo: 0003343-94.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003343-94.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 047.399.011-37 (APELANTE), MARIA CAROLINE DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 027.907.601-01 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL LEAL PAIXAO - CPF: 060.670.101-00 (APELANTE), GABRIEL OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE JORGE BRUNO - CPF: 049.911.131-13 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARIA CAROLINE DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 027.907.601-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA NA POSSE DE MUNIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e, para um dos réus, também pelo crime de posse ilegal de munições (art. 12 da Lei 10.826/2003), em razão de apreensão de entorpecentes e munições após diligências policiais baseadas em denúncias anônimas e monitoramento prévio de locais utilizados para o comércio de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade decorrente de violação de domicílio; (ii) definir se caberia a absolvição dos réus pela ausência de provas; (iii) estabelecer se seria possível a desclassificação do tráfico para uso pessoal; (iv) avaliar a aplicação do princípio da insignificância quanto à posse de munições; e (v) determinar a incidência da fração correta de redução de pena pelo tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação policial encontra-se legítima, considerando a existência de fundadas razões prévias, amparadas em denúncias anônimas e monitoramento, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial diante de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4.

As provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos consistentes dos policiais e a apreensão de substâncias entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico, comprovam a materialidade e autoria delitivas, não se justificando a absolvição.

5.

A significativa quantidade e variedade de drogas, associadas à forma de apreensão e às circunstâncias dos fatos, afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal.

6.

O crime de posse ilegal de munição é de mera conduta e perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância, mesmo diante da quantidade reduzida de munições, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

7.

Reconhecido o direito à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com a fixação da fração redutora de 1/2, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente comprovadas no caso concreto, indicativas de flagrante delito.

2.

Os depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas, são aptos a embasar a condenação criminal.

3.

A posse de munições configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo incabível o princípio da insignificância.

4.

A considerável quantidade e a variedade de drogas apreendidas afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal.

5.

A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada com a fração de 1/2, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 151435 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2018; STF, HC 148801 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/08/2018; STJ, AREsp n. 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 568.410/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Luiz Henrique Alves de Figueiredo, Vitor Gabriel Leal Paixão e Gabriel Oliveira de Albuquerque Jorge Bruno
, visando à reforma da sentença proferida nos autos nº 0003343-94.2020.8.11.0042, pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que o último também foi condenado pelo delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03. Foram-lhes aplicadas as seguintes penas: Luiz Henrique Alves de Figueiredo: 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa; Vitor Gabriel Leal Paixão: 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa; e Gabriel Oliveira de Albuquerque Jorge Bruno: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, 01 (um) ano de detenção e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa suscita preliminar de
nulidade processual, ao argumento de que houve violação de domicílio
, requerendo, por conseguinte, a declaração de nulidade das provas assim obtidas.

No mérito, de forma subsidiária, pleiteia
a absolvição dos apelantes quanto ao crime de tráfico de entorpecentes
, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; alternativamente, requer a
desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06
. Requer, ainda,
a absolvição do apelante Gabriel quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo
, por atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da insignificância; a
incidência da fração máxima de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
(2/3); e, por fim, a
fixação do regime aberto
para o início do cumprimento das penas impostas (Id. 281009851).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pela rejeição da preliminar de nulidade e pelo parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, mantendo-se, contudo, a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau (Id. 281009854).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso dos réus, conforme entendimento assim sumariado: (Id. 282504398)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - TRÁFICO DE DROGAS – PROVA ILÍCITA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – AUSÊNCIA DE MERCÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – APLICAÇÃO/MAJORAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS.
Entrada domiciliar com base em fundadas razões – diligências policiais pretéritas – informação de corréu - dispensa de mandado judicial – crime permanente - robustez de provas quando a autoria e materialidade delitiva – relevância dos depoimentos policiais – provas derivadas da quebra de sigilo – impossibilidade de desclassificação – nítida prática de traficância – legitima interpretação e aplicação do tráfico privilegiado – impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – posse de munição, ainda que ínfima, no contexto de tráfico de drogas - precedentes.
Parecer pelo desprovimento do recurso
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 09 de janeiro de 2020, às 17h30min, nas residências particulares localizadas na Rua Itrio Corrêa da Costa, n° 1069, Bairro Santa Izabel, os denunciados
Luiz Henrique, Gabriel e Vitor
, em concurso de agentes, forneceram
01 (uma) porção de maconha, com massa de 545 g (quinhentos e quarenta e cinco gramas)
, para a denunciada
Maria Caroline
, que adquiriu o referido psicotrópico, para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.63253-01 —fls. 19/21-IP).

Na mesma data, na Rua Comendador Henrique, 1030, Condomínio Chapada Diamantina, apartamento 404, bloco M, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, os denunciados Gabriel e Vitor, em concurso de agentes, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
11 (onze) porções de maconha, com massa de 73,65g (setenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas), e 01 (um) comprimido de MDMA (ecstasy)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias, os denunciados
Vitor Gabriel Leal Paixão e Gabriel Oliveira de Albuquerque Jorge Bruno
possuíam
02 (duas) munições de calibre 9mm
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais civis estavam em constante monitoramento na residência localizada na Rua Itrio Corrêa da Costa, casa de n° 1069, nas proximidades do campo de futebol, pois havia fortes indícios da ocorrência de comercialização de entorpecentes. O referido local era conhecido como ‘boca de fumo da Carol’.

Durante a investigação prévia, os policiais civis notaram grande movimentação de usuário de droga, entrando e saindo rapidamente da casa em posse de algum objeto. Após várias tentativas falhas de abordagem de usuários, os investigadores observaram a aproximação de um veículo parado na esquina da residência, oportunidade em que visualizaram o denunciado Luiz Henrique entrando no imóvel.

Os agentes públicos realizaram o acompanhamento e, com o portão do imóvel aberto, puderam ver a entrega de 01 (uma) porção de maconha por Luiz para a denunciada Maria Caroline. Diante disso, os policiais civis ingressaram no imóvel e efetuaram a abordagem dos denunciados. Na sacola que estava sendo entregue por Luiz, foi apreendido um tablete de maconha. Além disso, foi apreendido com a Maria a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), dinheiro destinado para o pagamento dos entorpecentes.

Dando continuidade à diligência, os agentes deslocaram-se para o condomínio Parque Chapada Diamantina, no bairro Dom Aquino, pois o denunciado Luiz informou que a droga não era dele e sim do indivíduo Gabriel Oliveira.”

Ao chegarem no imóvel pertencente ao denunciado Gabriel, os policiais foram atendidos pelo denunciado Vitor, o qual informou a existência de entorpecentes no local. Realizada a busca, foram apreendidos 11 (onze) porções de maconha e 01 (um) comprimido de MDMA, 02 (dois) rolos de plástico filme, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha e 02 (duas) munições calibre 9mm.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado Luiz Henrique confessou o tráfico de drogas, relatando que intermediava o fornecimento de 01 (um) kg de maconha ("skunk") entre os denunciados Gabriel e Maria Caroline, serviço pelo qual seria remunerado com aproximadamente 20 g (vinte gramas) de entorpecente.

O denunciado Vitor confessou ter sido o responsável por trazer a referida droga da cidade de Pontes e Lacerda até esta capital. Explicou que o indiciado Gabriel, por meio do aplicativo Whatsapp tinha entrado em contato, solicitando o transporte de drogas, da cidade de Pontes e Lacerda até esta capital. Disse que pegou um ônibus na rodoviária e ao chegar foi direto para o condomínio Chapada Diamantina. Acrescentou que recebera o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo transporte das drogas.

Quanto ao denunciado Gabriel Oliveira confessou que, a pedido de Luiz, cedera onerosamente o apartamento para o armazenamento de drogas, que seria realizado por Vítor. Explicou que era comum o comércio de entorpecente por parte do denunciado Luiz. Relatou que tinha uma dívida no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com o Luiz Henrique. Acrescentou que as munições e objetos não o pertenciam e sim ao indiciado Vitor. Disse que apenas 5 (cinco) porções de maconha e 02 (dois) celulares lhe pertenciam.

À sua vez, a denunciada Maria Caroline optou pelo direito ao silêncio.

Destarte, os depoimentos dos policiais, as circunstâncias em que se deram as prisões, bem como a apreensão de grande quantidade de droga, de variada natureza, aliadas aos altos valores apreendidos e os objetos comumente utilizados para facilitar o tráfico, são elementos que confirmam a ocorrência do tráfico de drogas por parte dos denunciados (...)”.
(Id. 281007183).

Diante de tais fatos, os apelantes foram denunciados e, após regular instrução processual, foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, sendo que Gabriel também foi condenado pelo delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Passo, então, à análise das teses recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

1)

Violação de domicílio.

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas em decorrência da busca domiciliar realizada no imóvel onde foram encontrados os entorpecentes, sob o argumento de que a diligência ocorreu sem justificativa idônea e sem a necessária autorização judicial.

Alega, ainda, que as provas derivadas da mencionada violação ilegal do domicílio devem ser declaradas nulas.

Entretanto,
a pretensão defensiva não merece acolhimento.

A questão foi devidamente enfrentada na sentença de primeiro grau, ocasião em que o juízo sentenciante reconheceu a legitimidade da atuação policial, considerando que, conforme relatado pelos militares, houve denúncia anônima acerca da suposta prática de tráfico de drogas na residência da corré Maria Caroline, seguida de monitoramento do local, durante o qual foi constatada movimentação compatível com o comércio ilícito de entorpecentes no referido endereço.

No que tange à alegada nulidade por violação de domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Não obstante, conforme se extrai dos autos, restaram evidenciados elementos suficientes que sustentam a existência de fundada suspeita, legitimando a atuação policial diante de indícios concretos da ocorrência de crime em flagrante, o que, ao final, foi efetivamente comprovado.

Consoante os elementos probatórios constantes dos autos, a abordagem policial foi precedida de informes anônimos encaminhados à Polícia Militar, relatando que a residência da corré Maria Caroline estaria sendo utilizada como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes. A partir dessas informações, agentes da Polícia Civil, lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), procederam ao monitoramento do local, constatando movimentação compatível com a prática de tráfico de drogas.

Na data dos fatos, os policiais civis visualizaram a chegada de um veículo, do qual desembarcou o réu Luiz Henrique, portando uma sacola, ingressando de imediato no imóvel da corré. Tal conduta chamou a atenção dos agentes, que passaram a acompanhar discretamente o indivíduo e, ao se depararem com o portão entreaberto, lograram visualizar o réu manuseando o que aparentava ser um tablete de maconha.

Diante da situação de flagrante evidenciada, os policiais adentraram o imóvel, ocasião em que apreenderam o entorpecente, bem como significativa quantia em dinheiro, acondicionada em uma bolsa que, segundo consta, teria sido dispensada ao solo pela corré ao perceber a presença policial.

Após a apreensão inicial, a diligência teve prosseguimento, uma vez que o réu Luiz Henrique indicou a existência de outros entorpecentes no imóvel do réu Gabriel, sendo que o ingresso nesse domicílio ocorreu mediante autorização expressa do réu Vitor, que se encontrava no interior da residência.

Desse modo,
as circunstâncias concretas dos fatos evidenciam a existência de justa causa para o ingresso dos policiais militares na residência da corré Maria Caroline e do réu Gabriel
, de modo que os precedentes judiciais invocados pela defesa não devem ser aplicados no presente feito para reconhecimento da ilicitude das provas produzidas.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. (...) I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à nulidade das provas obtidas a partir violação de domicílio, à aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e a majoração dos honorários do defensor dativo. (...) III. Razões de decidir 3. A jurisprudência doo STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 4
. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. O acusado foi flagrado em frente à sua residência em atitude típica de tráfico por um policial.
No dia seguinte, os policiais retornaram ao local e realizaram a abordagem do acusado e de um adolescente. Ambos correram para os fundos da residência do recorrente.
Em busca domiciliar, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações alusivas ao tráfico.
(...)”.
(AREsp n. 2.182.707/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)
Destacamos

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais
. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas (AgRg no HC n. 834.991/GO; AgRg no HC n. 878.086/BA). 4(...)”.
(AREsp n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Destacamos

À vista desses argumentos,
não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais militares
.

Portanto, não procede a aventada nulidade processual, sendo lícitas e suficientes as provas obtidas que fundamentaram a condenação dos apelantes.

2) Da absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Na sequência, a defesa requer a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

No entanto,
tenho que o pedido também não procede.

Isso porque a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id. 281007183, pág. 13)
,

boletim de ocorrência (Id. 281007183, págs. 16/22),

termo de exibição e apreensão (Id. 281007183, pág. 29),

laudo pericial (Id. 281007183, pág. 34),

bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também se evidencia com clareza, especialmente pelas declarações dos policiais militares colhidos na fase policial e judicial.

Os policiais civis
Elton Nogueira Barbosa de Lima
e
Adonis dos Santos Vieira
, em depoimentos prestados em juízo, descreveram com detalhes os fatos, corroborando os relatos prestados durante a fase inquisitiva (Id. 281007183, pág. 23/25 e 26/28).

Relataram a existência de denúncias anônimas informando que a corré Maria Caroline estaria fomentando o tráfico de drogas na região do bairro Santa Isabel, utilizando sua residência como ponto de venda conhecido como “Boca da Carol”, o que motivou o monitoramento do local, ocasião em que foi constatada movimentação típica do comércio ilícito de entorpecentes.

Narraram que, no dia dos fatos, o réu Luiz Henrique chegou à residência da corré em um veículo, desembarcando com uma sacola nas mãos e adentrando rapidamente no imóvel, deixando o portão entreaberto, circunstância que gerou fundada suspeita e ensejou a aproximação dos agentes.

Relataram, ainda, que acompanharam o réu e visualizaram o momento em que ele retirou uma grande porção de maconha da sacola para entregá-la à corré, sendo que esta, ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou uma bolsa que acondicionava expressiva quantia em dinheiro sobre a mesa.

Descreveram, também, que, ao ser entrevistado, Luiz Henrique confessou que o entorpecente pertencia ao corréu Gabriel, residente em um apartamento no Condomínio Chapada Diamantina, localizado no bairro Dom Aquino, e, segundo o depoimento do policial Elton, já havia, inclusive, denúncias anteriores acerca do envolvimento de Gabriel com o tráfico de drogas.

Por fim, narraram que diante dessas informações, a equipe policial dirigiu-se ao referido endereço, onde se encontrava presente, no momento, o réu Vitor, tendo sido apreendidas, no interior do imóvel, drogas e munições.

Confira-se as declarações dos agentes policiais, transcritas na sentença (Id. 281009533):

“
ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA
, em seu depoimento judicial, relatou o seguinte: “(...) O senhor participou do monitoramento na casa da dona MARIA CAROLINA, no bairro Santo Isabel, na rua Itrio Corrêa da Costa, número 1069, segundo a denúncia, lá era conhecido como ‘Boca da Carol’? Sim, participei; Pois é, dia 9/01/2020, parece que vocês estavam fazendo monitoramento nesse imóvel e observaram várias pessoas, tipo usuários de drogas, entrando e saindo do imóvel. Até um certo momento, teria chegado o réu LUIZ HENRIQUE, num carro, entrou nessa casa e vocês, pelo portão, observaram que LUIZ HENRIQUE teria passado uma sacola à dona MARIA CAROLINA. O senhor lembra dessa ocorrência, ELTON? Lembro; Como é que foi para vocês chegarem, primeiro, lá nesse local? Qual era o motivo para fazer esse monitoramento?
Informações chegaram para nós na delegacia, que nessa rua Itrio, na mais conhecida ‘Boca da Carol’, que é próxima ali do campo do Santa Isabel, no final da rua Itrio, estaria ocorrendo uma grande movimentação de usuários de entorpecentes, que é até a casa da ‘Boca da Carol’, da dona MARIA CAROLINE
, que depois foi qualificada, porque só chegou para nós a ‘Boca da Carol’, como apelido, por alcunha. E a movimentação também de vários motoqueiros, motoqueiros que chegavam de manhã, tarde, noite, enfim, era uma movimentação, uma rotatividade muito grande. E também, mais ainda, porque naquela região, já é de notório conhecimento nosso da DRE, que ali é na proximidade também da rua Allan Kardec, que é uma rua também bem conhecida, não havendo preconceito social, porque há algumas ruas de alguns bairros que vêm com muita frequência para nós e há essa movimentação intensa possivelmente por tráfico de entorpecentes ilícito. Então, em alguns dias a gente já vinha monitorando, realmente havia a movimentação de muitos usuários de drogas nas redondezas do mini estádio, que às vezes ia procurar a casa ali na frente da ‘Boca da Carol’. Só que ela, já percebendo a aproximação de carro estranho, porque é uma rua que o pessoal se conhece, é uma rua que praticamente só passa um carro. Então, se um carro passar, eu tenho que esperar para o outro entrar em outra rua e seguir em frente. Então, nesse transcorrer das investigações, nós conseguimos observar essa movimentação e dando mais ênfase na continuidade até um certo ponto(...) Mas, naquele momento, a gente conseguiu lograr isso, já no começo das investigações, porque, além da observação, teve esse Gran Siena que depois a gente identificou como Uber. Ele até mostrou o aplicativo, inclusive, da corrida. Eu acho que é do nome do rapaz, eu acho que era LUIZ HENRIQUE, eu acho. Era meio um gordinho. Ele atravessado na rua, a gente estranhou desde o momento da chegada. Ele parecia ser um rapaz que não era da região, porque ali o pessoal que é da região passa, para na casa, enfim, segue destino, mas parando constantemente, como se estivesse procurando algo, já nos chamou a atenção naquele dia.
Então, ele, quando parou, atravessado, e saiu um rapaz da porta de trás com a sacola na mão, já de imediato a gente já saiu para fazer o acompanhamento a pé.
E, nesse dia, o carro continuou lá, no meio da rua, atravessado, o Gran Siena preto, salvo engano.
E aí, quando chegou, que ele entrou mais que depressa, o portão ficou entreaberto e veio de lá de dentro uma jovem, baixa, de luzes no cabelo que veio ao encontro dele, ele já foi tirando da sacola, sem displicência alguma. Foi tirando da sacola, ela já chamando ele para dentro, porque ele ia entregar na área. Ela chamou um pouquinho para dentro, já tirou da mão uma peça, meia peça, na verdade, grande de entorpecente, até lacrada. Nesse momento que a gente já observou, a gente já tinha feito o contato com ela, nesse momento que ela nos viu, ela já meio que queria correr para dentro com a bolsa dela, no caso, acho, guardar a quantia de dinheiro dentro da bolsa.
E já foi dado voz de prisão, já, para o rapaz que é o Luiz Henrique. E nesse meio tempo confirmado a questão do entorpecente, a grande quantidade de dinheiro que estava com ela, e ela queria... Ela até jogou a bolsa por baixo da mesa lá, falando por que a gente estava ali, se ela não estava envolvida com nada. E posteriormente a isso, a gente já sabia que aquela ‘boca da Carol’, como fazia a venda do tráfico formiguinha ali, teria um fornecedor. E quem seria o fornecedor? O rapaz que colocou esse rapaz no carro e foi lá.
Então, a gente, na entrevista com o rapaz, perguntamos para ele quem era o dono dessa droga. E foi nesse meio tempo que ele falou: ‘olha, a droga não é minha, a droga seria do GABRIEL lá do apartamento, do apartamento lá da Chapada Diamantina’. Ele falou tudo. Então, a gente já sabia desse GABRIE
L, que também era uma denúncia que a gente já tinha também, a gente tem várias figurinhas que vêm chegando constantemente na nossa delegacia. A gente pediu, inclusive, a participação de outra equipe para confirmar se, de fato, batia a informação de um GABRIEL da Chapada Diamantina, onde confirmamos.
E aí ele nos encaminhou, nos direcionou até esse apartamento lá no Chapada Diamantina. Chegado lá no apartamento, salvo engano, esse rapaz, o VITOR GABRIEL, estava lá, onde a outra equipe chegou de fazer o contrato com ele
. E lá foi encontrado. Ele também disse também que não era morador daquele apartamento. Seria tão somente apenas amigo do GABRIEL e ele não estava naquele momento ali e que ele tinha vindo de fora. Ele era morador do interior, que estava ali há pouco tempo e já também iria embora. Ele estava num lugar errado e na hora errada, onde aqueles entorpecentes que estavam no apartamento, mais as munições, que não seria de autoria dele. Ele seria apenas usuário. Então, diante de toda a situação, a gente encaminhou também o VITOR GABRIEL para a delegacia, já sabendo, coletando a questão da ‘Boca da Carol’, que era a informação e da movimentação que tinha lá. Mais ainda o rapaz que foi entregar e tinha confirmado que essa droga seria do GABRIEL, que só pediu para ele entregar, que não, a droga não era dele; (...) O que eu posso dizer é o seguinte: do VITOR GABRIEL e do GABRIEL foi um fato novo que surgiu em decorrência do flagrante andamento da ‘Boca da Carol’. A gente estava observando o monitoramento, o gordinho lá, o LUIZ HENRIQUE, chegou nesse carro, a gente fez esse flagrante, aí perguntamos de quem seria a droga, porque a gente sabia que a ‘Boca da Carol’ não era fornecedor de outras bocas, mas que, sim, recebia para poder distribuir naquela região do Santa Isabel. Aí (...)

Na verdade, essa droga, a gente ficou realmente na questão de que essa droga viria de um fornecedor para a ‘boca da Carol’ para a distribuição ali da localidade, do Santa Isabel. Então, vamos dizer assim, o transportador que vinha de Uber estava lá, que era o LUIZ HENRIQUE, ele falou que pertencia ao GABRIEL e nos apontou, e lá no apartamento tinha muita documentação dele e a droga, que tinha mais droga lá, fora as munições, então, a gente concluiu que, de fato, seria essa droga do GABRIEL e não do VITOR GABRIEL. Seria do morador, acho que é GABRIEL OLIVEIRA o nome dele; Certo, mas vocês encontraram mais entorpecente na residência do GABRIEL, certo? Certo. Eu dei uma lida por alto para relembrar os entorpecentes, porque, assim, o adentramento lá no apartamento, a gente, de imediato, pediu apoio de outra equipe e fez o adentramento lá e fez o contato com o VITOR GABRIEL. (...)” (Id. 77743423).”

“
ADONIS DOS SANTOS VIEIRA
em seu depoimento judicial relatou o seguinte: “(...) O senhor se recorda dessa ocorrência ADONIS? Sim, Excelênica; e como foi que vocês chegaram até essa residênica? A delegacia tem recebido várias denúncias, né, que a suspeita estava fomentando o tráfico ali na região, juntamente com os outros comparsas dela, e nós estávamos fazendo o monitoramento, né, fazendo a campanha do local, né, vendo toda a movimentação. O local é muito, é muito, como é que chama, é muito hostil, né, muito sensível, a gente ficamos a uma certa distância acompanhando toda a movimentação, e quando a gente percebeu a aproximação do veículo, vimos essa movimentação da suspeita, né, fizemos a abordagem e encontramos, né, eles com, como é que fala, com entorpecentes, com entorpecentes e com dinheiro também; Mas e aí, dando continuidade, como é que foi, para chegar até, parece que de lá vocês foram, a pedido do próprio LUIZ HENRIQUE, parece que o apartamento do GABRIEL, que armazenava droga, chegando no apartamento do GABRIEL não estava, estava ali outro denunciado, VITOR. Como é que foi essa situação, ADONIS? Então, segundo a informação dos suspeitos ali e das denúncias também que levaram até o apartamento, né, do segundo suspeito, onde, de lá, né, ele fazia todo o gerenciamento, né, distribuição de drogas, né, lá funcionava como setor de distribuição de drogas para as bocas de fumo de Cuiabá, Várzea Grande e tudo, então, ele é quem fornece, né; Mas quem que é? Quem que é ele? Ele quem? O... no caso, o dono do apartamento, acho que é GABRIEL; Mas eles não estavam no apartamento, né, na hora da abordagem? Não, ele não estava, o suspeito. Tinha um outro rapaz lá, o VITOR que estava lá. Então, o VITOR, se não me engano, ele também trabalha, ele trabalha para o alvo também. Segundo os levantamentos de informações, ali, existe, na verdade, uma quadrilha, né, e eles fazem esse papel de estar fomentando o tráfico, levando, tipo assim, levando essa droga em vários pontos, conforme a necessidade do... acho que é o GABRIEL. (...) Então, chegamos com a informação de que aquilo era um ponto, né, de distribuição de droga, e naquele momento ali estaria sendo feito, né, aproximadamente esse período, estaria sendo feita uma transação; Certo. (...)
Então, se eu não me engano, doutor, ele chegou com envelope, né, chegou com envelope, não, com volume, chegou com volume e adentrou na residência, tudo, e nesse momento ela recebeu tudo e percebemos, né
; Vocês viram ele passando esse envelope pra ela? É, esse volume, sim. E nesse momento aguardamos alguns instantes, quando ele estava saindo do local, nós abordamos meio na área, tem uma área ali, onde estava, né, deu pra ver ele, ela e os envelopes. Tanto, né, ela com dinheiro, ele com volume; E aí? Aí foi encontrado entorpecente ali? Isso; E foi encontrado uma quantidade de dinheiro também? Sim; Certo! De lá, quem indicou essa segunda casa pros senhores ali, onde estaria o restante dos denunciados e o resto da droga? Então, eu não me recordo bem, doutor, mas eu recordo que essas informações, a gente já tinha denúncia, né, de que essa droga fazia parte de outro traficante.
E dali, né, nós confirmamos com eles, né, eles confirmaram que essa droga realmente partiu do outro endereço lá e que nos levou até eles lá. Que nos levou. Não, a droga é de fulano, só tô aqui fazendo uma corrida e tal.
(...) Então, como eu estou falando para o senhor, a informação que eu tive é que a partir do GABRIEL, é que ele que movimentava todas as outras bocas, a droga partia dele, ele comprava em atacado e distribuía para as outras, no caso, para as bocas. Inclusive na região ali próxima, ele que distribuía. Eu que só queria deixar bem claro, desculpa o termo Cuiabá todo, eu sei que foi um pouco exagerado, mas dá a entender que ele é quem distribuía. Ali é um ponto de ramificação, de transação. A gente foi numa transação onde é feito aquele comércio,onde se entrega a droga, onde se recebe a droga para depois ser vendida no bairro. Não sei se ficou claro (...)” (Id. 77743422).”

Neste ponto, o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os agentes policiais que realizaram a diligência na fase inquisitorial não retira a credibilidade ou idoneidade de seus depoimentos judiciais. Tais depoimentos foram prestados sob compromisso legal e estão em consonância com as demais provas dos autos. Além disso, inexiste qualquer indício de que os policiais teriam interesse em prejudicar gratuitamente os réus.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos:

Não obstante, observa-se que os réus Luiz Henrique e Vitor, ao serem interrogados pela autoridade policial, confessaram envolvimento com o tráfico de drogas.

O réu
Luiz Henrique
, ao iniciar sua narrativa, admitiu ter se dirigido ao apartamento do corréu Gabriel, na data dos fatos, com o propósito de adquirir drogas do tipo "skank". Afirmou ter intermediado a entrega de aproximadamente um quilo da referida substância, do corréu Gabriel para Karol, no bairro Santa Isabel, recebendo, como forma de pagamento, parte da droga, em consonância com o que foi afirmado em juízo pelos policiais.

Confira-se:

“(...)
aproveitou o encontro com GABRIEL e disse a ele que sabia de um CORRE, pra fazer, pois uma amiga do interrogando que havia lhe procurado, perguntando se sabia de alguém que poderia fornecer dois quilogramas de Skank; QUE o destinatário desses dois quilos seria uma pessoa conhecida como KAROL no bairro Santa Isabel
; QUE, então após o interrogando explicar esse corre para GABRIEL OLIVEIRA, o mesmo lhe disse que não tinha os 2 quilos, mas tinha uma peça de 1 quilo mais ou menos;
QUE, então o interrogando aceitou e fez a ponte pra KAROL; para fazer a entrega
; QUE, GABRIEL OLIVEIRA queria o valor de oito mil reais pela peça de 1 quilo de Skank;
QUE, foi dito ao interrogando que quando o fizesse a entrega à KAROL, esta lhe pagaria o valor de 8 mil reais
;
QUE, pela entrega o interrogando receberia quatrocentos reais em Skank, o que da 20 gramas aproximadamente
; QUE, recebeu a localização em seu celular para fazer a entrega, e quando chegou no endereço e entregou a peça de Skank para KAROL, momento em que ela iria passar o valor acordado para o interrogando, policiais civis fizeram a prisão de todos; QUE, conduziram o interrogando até o apartamento de GABRIEL OLIVEIRA, sendo que lá o mesmo não se encontrava, contudo estava no apartamento uma pessoa que o interrogando não conhece, de posse de mais entorpecentes, o qual também foi detido e trazido a esta delegacia. QUE, esclarece que o contato com GABRIEL OLIVEIRA foi feito através do aplicativo whatsapp n. 659224-2826, número este que está salvo em sua agenda telefônica com nome de apenas OLIVEIRA; QUE, por fim
esclarece que já comprou outras vezes Skank de GABRIEL OLIVEIRA
(...)”
(Id. 281007183, pág.s. 41/42).

Por sua vez, o réu
Vitor
alegou, na fase inquisitorial, que fora contratado por um indivíduo identificado apenas como "Oliveira" para transportar entorpecentes de Pontes e Lacerda até Cuiabá, recebendo a quantia de R$ 800,00 pelo serviço. Afirmou que, após a entrega da droga no condomínio Chapada Diamantina, solicitou autorização para permanecer no local por dois dias. Aduziu que foi preso no referido apartamento, asseverando não conhecer os demais envolvidos, tampouco possuir vínculo com as drogas e munições apreendidas. Confira-se:

“(...)
QUE, há duas semanas, uma pessoa por nome de ‘OLIVEIRA’, lhe contatou via whatsaap lhe oferecendo um ‘corre’ para vir de Pontes e Lacerda para Cuiabá transportando entorpecente Skank
; QUE,
então na data de ontem o interrogando recebeu instruções para ir até as proximidades do Cemitério de Pontes e Lacerda e pegar uma sacola contendo uma peça inteira e um pedaço de Skank e trazer para Cuiabá
; QUE,
então o interrogando embarcou em ônibus na rodoviária e seguiu viagem
; QUE chegou em CUIABÁ ontem por volta das 17 hrs; QUE, então entrou em contato com ‘OLIVEIRA’ e este fez solicitação de um UBER para buscar o interrogando; QUE, ‘OLIVEIRA’ mandou um "print" com a placa do UBER para o interrogando; QUE, então o interrogando embarcou no UBER, que o levou até o condomínio Chapada Diamantina em no bairro Dom Aquino em Cuiabá; local que até então o interrogando desconhecia; QUE, quando chegou OLIVEIRA autorizou a sua entrada no condomínio; QUE,
o interrogando entregou a sacola com o Skank para OLIVEIRA e recebeu o valor de R$ 800,00 pelo transporte
; QUE, como o interrogando queria ficar mais dois dias nessa capital para comemorar o aniversário de uma amiga, solicitou a OLIVEIRA para ficar esses dois dias em seu apartamento; QUE, OLIVEIRA autorizou; QUE, na data de hoje estava dormindo e minutos após acordar, OLIVEIRA tinha saído, momento em que policiais civis estiveram no apartamento e fizeram a prisão do interrogando; QUE,
não conhece as pessoas que foram presas junto com o interrogando
; QUE,
nenhuma das drogas e nem as munições apreendidas no apartamento de OLIVEIRA lhe pertencem
; QUE,
foi a primeira vez que se submeteu a esse corre de trazer droga de Pontes e Lacerda para Cuiabá
(...)”
(Id. 281007183, págs. 52/53) (negritei).

No entanto, em juízo, os réus retrataram-se das versões anteriormente apresentadas. Luiz Henrique, em uma narrativa marcada por contradições, afirmou, em determinado momento, que:
“(...) O serviço que eu fazia era a intermediação e acabou como se eu vendesse (drogas) (...)”
– trecho extraído da sentença, ressaltando, por diversas vezes, que a substância entorpecente não se destinava ao comércio, mas, sim, seria objeto de rateio entre ele e os corréus Gabriel e Maria Caroline.

Inicialmente, ao ser questionado sobre o local da aquisição, afirmou que fora no Centro da cidade, e em outro momento declarou que o corréu Vitor foi quem trouxe o entorpecente, informando que pegava a droga a preço inferior com ele, para fins de rateio. Confira-se suas declarações transcritas na sentença:

“
LUIZ HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO:
“(...)
Então, a gente só pegou essa quantidade pra fumar, né? No caso eu, GABRIEL e a CAROL, quantidade pra fumar, não tem nada de tráfico de drogas, não. Quantidade eu fumo, fumava né? Hoje em dia eu não fumo mais e não tem nada. Infelizmente aconteceu isso daí;
Quem que comprou a droga
?
O senhor e quem
? Não, foi eu, a gente pegou pra fumar, né? Tipo um;
Mas você e quem? Eu quero os nomes.
Eu, GABRIEL e a CAROL, né. A gente era usuário, na época;
O senhor pegou onde essa droga
? Ah, eu peguei no centro;
E foi na casa de CAROL pra que levar essa droga?
Não, porque como a gente pega pra fumar e a gente pegou no valor a quantidade, né? E, assim, uma quantidade pra mim, uma quantidade pra ela e um pouco pro GABRIEL;
e esse GABRIEL quem que é?
O VITOR, é, foi ele, o VITOR GABRIEL ele que trouxe, né? Pra gente;
Aqui fala que o senhor levou os policiais até a casa do GABRIEL. O que tinha naquela casa? Era a base pra vocês guardarem entorpecente? Como que era?
Não;
O GABRIEL falou que você chegava na casa dele e dividia essa droga. Como que era isso aí?
É a gente, cada um, eu peguei o total e ia ser entre eu, GABRIEL e a CAROL, né? Ia dar cento e sessenta gramas pra cada um. Porque saiu mais barato pra gente fumar, né? Aí acabou acontecendo isso daí. Acabou acontecendo que como se a gente estivesse traficando e não tem nada disso, não;
O GABRIEL disse mais de uma vez aqui pra mim que comprava direto droga do senhor ou mesmo dona MARIA CAROLINE também disse que tava devendo o senhor novecentos e poucos reais. De que era que ela devia o senhor? A MARIA CAROLINA?

Não, não era nem pra mim, era pro VITOR, né, no caso, porque ele que trouxe
, ele pra ele que ela devia. Mas não era nada de pra vender, nem nada não, só pra usuário mesmo;
Mas ela não conhece o VITOR, ela falou que comprava do senhor. Várias vezes comprou, aí chegou o momento que devia muita droga e não tinha mais como pagar. Aí o senhor foi na casa dela com aquela quantidade da droga. Pra que que o senhor foi com aquela droga lá na casa dela?
Não, de lá é porque a gente como eu ia ficar com quantidade pra fumar, né? Igual eu já disse, mas ela não me devia mais nada, não;
Então já deveu. Hoje já não devia
. Mas eu nunca vendi, não;
Estranho porque o GABRIEL falou que comprou várias vezes droga do senhor também.
Não, não é que comprava, né?
Que eu conhecia o VITOR através por pegar, por conseguir mais barato, né? Exemplo, é tipo um rateio, né? É tipo um rateio assim pra pegar uma quantidade e sai mais barato.
(...) Cada um ia dar seu valor ali de dois mil, dois mil e alguma coisa e só isso ia passar para o VITOR, ele que trouxe. E isso (...)”
(Id. 77743420).

Já o corréu
Vitor
alterou integralmente a confissão prestada na fase policial e refutou a versão apresentada pelo corréu Luiz Henrique. Afirmou ter trazido de Pontes e Lacerda apenas 73g (setenta e três gramas) de maconha, a qual foi apreendida na residência do Gabriel, local onde, segundo relatou, encontrava-se hospedado com o objetivo de participar da celebração do aniversário de uma amiga. Alegou que a referida droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal e que não conhecia os demais acusados (Id. 281009405).

Por sua vez, o réu
Gabriel
, em ambas as oportunidades em que foi interrogado, delatou que Vitor foi o responsável pelo transporte da droga apreendida da cidade de Pontes e Lacerda até esta Capital. Alegou, ainda, que adquiria entorpecentes com Luiz Henrique, por meio de rateio, para consumo próprio, e que, no dia dos fatos, Luiz Henrique solicitou permissão para permanecer em sua residência a fim de receber a droga e realizar a divisão. Contudo, afirmou que quem efetivamente trouxe a droga foi Vitor, que se hospedou em sua casa, acrescentando que cedeu o imóvel como forma de pagamento de dívida proveniente de rateio anterior de entorpecentes.

Confira-se seu depoimento transcrito na sentença:

“(...) QUE, esclarece que conhece a pessoa de LUIZ HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO, QUE, o conheceu há alguns meses em festa RAVE; QUE,
LUIZ é traficante de MACONHA, SKANK, MD, COCAÍNA
; QUE,
o interrogando é usuário de drogas e compra entorpecente de LUIZ
; QUE, o interrogando tinha uma dívida com LUIZ no valor de R$ 2.500 devido a compra de drogas para consumo próprio; QUE, além da referida dívida, o interrogando também adquiriu com LUIZ em forma de RATEIO mais R$ 1.500,00 em entorpecente SKANK, o que corresponde a aproximadamente 50 gramas, contudo o interrogando esclarece que pagou essas 50 gramas em dinheiro a LUIZ, sem alterações no valor de R$ 2.500 já devido a LUIZ; QUE,
o interrogando esclarece que o RATEIO funciona da seguinte forma, LUIZ faz a arrecadação financeira com usuários de droga, e com o dinheiro compra SKANK ou outras drogas direto de Pontes e Lacerda e traz para CUIABÁ, distribuindo aos usuários
; QUE, o último rateio feito, foi no dia 3 de janeiro deste ano, momento em que o interrogando entregou R$ 1.500 a LUIZ; QUE, normalmente LUIZ demora alguns dias para fazer a entrega da droga; QUE,
no dia 8 de janeiro, LUIZ lhe fez uma proposta, explicando que uma pessoa estava vindo de LACERDA com a droga e precisava de um lugar pra ficar por 3 dias e se o interrogando cedesse seu apartamento para tal pessoa, LUIZ iria abater R$ 1.000,00 do Valor de 2.500,00 devido
; QUE,
então o interrogando aceitou
; QUE,
momentos depois o interrogando ficou sabendo que a pessoa que traria a droga de Pontes e Lacerda era VITOR GABRIEL LEAL PAIXÃO
; pessoa esta que o interrogando afirma que já conhecia de vista das festas RAVE; QUE, no dia 10 de janeiro, por volta do meio dia, VITOR mandou mensagem dizendo que havia chegado em Cuiabá, então marcaram encontro em um restaurante próximo ao radar, sentido centro na av. General Melo, bairro Dom Aquino; QUE, então o interrogando entregou a chave eletrônica da portaria e a chave do seu apartamento e explicou para VITOR os procedimentos para entrada no condomínio; QUE,
a noite o interrogando ficou sabendo que policiais civis estiveram em seu apartamento e prenderam VITOR
; QUE, indagado a cerca dos seguintes objetos encontrados em seu apartamento: DUAS MUNIÇÕES, DOIS ROLOS DE PLÁSTICO FILME, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, 3 COMPREMIDOS DO ECSTAZY; DOIS FRASCOS DE VIDROS CONTENDO MACONHA OU SKANK; 3 PORÇÕES PEQUENAS DE MACONHA/SKANK, DOIS CELULARES SAMSUNG;
esclarece que não tem conhecimento a cerca das DUAS MUNIÇÕES, DOIS ROLOS DE PLÁSTICO FILME, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, 3 COMPREMIDOS DO ECSTAZY, QUE, tais objetos somente podem pertencer a VITOR, que estava ocupando seu apartamento
; QUE, quanto DOIS FRASCOS DE VIDROS CONTENDO MACONHA OU SKANK; 3 PORÇÕES PEQUENAS DE MACONHA/SKANK, DOIS CELULARES SAMSUNG, esclarece que a droga é sua, para consumo e que apesar de ser tudo maconha/Skank, possuem qualidade/variedades diferentes, tendo grau mais ou menos forte, dependendo da finalidade que o interrogando tem quando usa. QUE,
o interrogando esclarece que apenas é usuário de drogas, que não é traficante e que apenas cedeu seu apartamento para abater a divida com LUIZ, divida esta decorrente da compra de entorpecente para consumo do próprio interrogando
; QUE, não conhece e não tem ideia de quem seja a pessoa de MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA LOPES; QUE o interrogando esclarece que a prática do RATEIO é antiga, e LUIZ sempre fez tal arrecadação para comprar droga; QUE,
em qualquer festa rave LUIZ é conhecido como BOLINHA fornecedor de qualquer tipo de droga
; todos os usuários lhe procuram para comprar entorpecente; QUE,
por fim esclarece que tanto VITOR quanto LUIZ mentiram em interrogatório afirmando que a droga era do interrogando
(...)” (Id. 66667537, fls. 27/29).

A corré
Maria Caroline
, que também foi condenada e não interpôs recurso, negou a prática de comércio de drogas, alegando ser usuária, e afirmou que adquiria os entorpecentes com Luiz Henrique.

Assim, o magistrado entendeu que as confissões prestadas pelos réus Luiz Henrique e Vitor na fase policial apresentam verossimilhança com as demais provas constantes dos autos, notadamente com os depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência.

Apesar da negativa dos acusados quanto ao envolvimento com o tráfico de drogas, as provas coligidas aos autos demonstram justamente o contrário.

Consoante já exposto, os policiais Adonis dos Santos Vieira e Elton Nogueira Barbosa de Lima, ao serem ouvidos em juízo, descreveram minuciosamente os fatos, destacando que a abordagem dos réus não ocorreu de forma ocasional, mas, sim, com fundamento em denúncias prévias, segundo as quais eles estariam praticando tráfico de drogas, cada qual em seu respectivo endereço residencial. A ré Maria Caroline, conforme apurado, comandava um ponto de venda de drogas, conhecido como "Boca da Carol", no bairro Santa Isabel, enquanto Gabriel, residente no Condomínio Chapada Diamantina, no bairro Dom Aquino, atuava como fornecedor de substâncias entorpecentes para pontos de venda. Tal circunstância foi corroborada pela apreensão de porções de entorpecentes na residência de Maria Caroline, as quais pertenciam ao réu Gabriel e lhe haviam sido entregues pelo corréu Luiz Henrique.

Ademais, as provas demonstram que foi o corréu Vitor quem transportou as drogas da cidade de Pontes e Lacerda para esta Capital, conforme sua própria confissão inquisitorial, no sentido de que foi contatado pelo réu “OLIVEIRA” para fazer o transporte da droga. Confira-se:

“(...) entrou em contato com "OLIVEIRA" e este fez solicitação de um UBER para buscar o interrogando; QUE, "OLIVEIRA" mandou um "print" com a placa do UBER para o interrogando; QUE,
então o interrogando embarcou no UBER, que o levou até o condomínio Chapada Diamantina em no bairro Dom Aquino em Cuiabá
; local que até então o interrogando desconhecia; QUE,
quando chegou OLIVEIRA autorizou a sua entrada no condomínio
; QUE,
o interrogando entregou a sacola com o Skank para OLIVEIRA e recebeu o valor de R$ 800,00 pelo transporte
(...)”
(Id. 66667533, fls. 52/53).

Assim, embora o réu Vitor não tenha mencionado o prenome do corréu Gabriel, indicou, contudo, seu sobrenome, "Oliveira", o que, aliado ao entorpecente e aos apetrechos apreendidos no apartamento deste, reforça a veracidade de sua narrativa prestada na delegacia, a qual, por conseguinte, merece credibilidade.

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie.

Portanto, no caso, não confirmada qualquer motivação espúria dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável a pairar sobre a autoria delitiva, havendo provas suficientes a indicar que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância.

Por fim, cumpre destacar que a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas — consistentes em 01 (um) tablete de 545g (quinhentos e quarenta e cinco gramas) de maconha, 11 (onze) porções de maconha totalizando 73,65g (setenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas) e 01 (um) comprimido de ecstasy (MDMA) —, associadas à apreensão de vultosa quantia em dinheiro de origem não comprovada, de uma balança de precisão com vestígios de maconha e de plástico filme comumente utilizado para o acondicionamento de entorpecentes, além da existência de denúncias anônimas prévias, das diligências realizadas pelos investigadores da DRE e das demais circunstâncias evidenciadas no caso, comprovam, de forma inequívoca, que o destino da droga era a comercialização ilícita.

Para configurar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), não é necessário flagrar o agente vendendo a droga. Basta que ele pratique qualquer das ações descritas no tipo penal, como "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", em um contexto que evidencie seu envolvimento com o tráfico. Trata-se de um tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com qualquer das condutas especificadas, conforme o Enunciado Orientativo nº 7 deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que os apelantes se encontram incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
“ter em depósito e trazer consigo”
,
descabido cogitar a absolvição tampouco a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condição de usuário não impede a atuação como traficante, sendo comum o
traficante-usuário
, que vende drogas para sustentar o próprio vício, conforme o Enunciado Orientativo nº 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

(...) 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido”.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)
.
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes, descabido cogitar a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

3)
Da absolvição do delito previsto no art. 12, da Lei 10.826/03 (Gabriel).

Por conseguinte, a defesa requer a absolvição do apelante Gabriel quanto à prática da conduta descrita no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, sob a alegação de atipicidade da conduta, ao argumento de que não houve lesividade, uma vez que a mera posse de munição, desacompanhada da respectiva arma de fogo apta a deflagrá-la, não configuraria perigo concreto, afastando-se, assim, a tipicidade penal.

Todavia,
o pleito não merece acolhimento.

O delito previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento é crime de perigo abstrato, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a comprovação da potencialidade lesiva do armamento ou da munição apreendida. A tutela jurídica visa à segurança coletiva e à paz social, justificando a punição independentemente da existência de dano concreto.

Por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, desnecessário que haja prova de que alguém fora exposto a risco, razão pela qual sua configuração independe de qualquer resultado, bastando, para tanto, que a conduta do apelante esteja tipificada no dispositivo legal em questão.

O Supremo Tribunal Federal, em suas duas Turmas estabeleceu que:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública. 2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta. (...)”

(STF, HC 151435 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. INVOCAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

(STF, HC 148801 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018).

Nesse sentido, é pacífico o entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal Estadual, conforme se extrai do Enunciado Orientativo n.º 37 da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37
. O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”

Em julgamento recente, essa egrégia Corte de Justiça, também já decidiu que
“(...) A apreensão de munição no contexto de tráfico de drogas denota maior periculosidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância, ainda que a munição esteja desacompanhada de arma de fogo”
(N.U 1001727-68.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025).

Diante desse contexto, torna-se inviável a absolvição sob o argumento de atipicidade da conduta.

4)
Da incidência da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado.

Por fim, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 em favor dos apelantes Vitor e Gabriel, sob o argumento de que a benesse foi indevidamente afastada com fundamento na existência de condenações definitivas.

Sustenta, contudo, que tais condenações referem-se a fatos ocorridos posteriormente àqueles narrados na denúncia da presente ação penal. Alega, ainda, que, conforme se verifica nos processos PEP nº 2000043-12.2022.8.11.0013/SEEU (fatos ocorridos em 14/05/2020) e nº 1003509-12.2020.8.11.0042/PJE (fatos ocorridos em 23/09/2020), as condenações utilizadas para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado dizem respeito a eventos posteriores ao objeto desta ação.

Assim, requer o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado aos apelantes, bem como a fixação da fração máxima de redução, correspondente a 2/3, uma vez preenchidos todos os requisitos objetivos previstos na norma.

Sobre este ponto,
entendo que o recurso merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a matéria, considerando inviável o afastamento do benefício do tráfico privilegiado diante de condenação por fato posterior ao caso concreto sob julgamento, mesmo porque não seria possível avaliar a existência de eventual envolvimento prévio do acusado com atividades criminosas ao tempo dos fatos, tal como se infere do aresto assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. USUÁRIO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condição de usuário de droga não é motivação idônea para o desfavorecimento da culpabilidade. 2. Na hipótese, diversamente do que apontou o Agravante, não foram mencionados registros desfavoráveis ao Réu de condenações definitivas pelo crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, mas apenas que "está envolvido com o chamado mundo das drogas há um bom tempo, visto o lapso temporal que se diz usuário", o que é insuficiente para a exasperação da reprimenda. 3. A Suprema Corte, em recentes precedentes, consignou que na ausência das demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena, tão somente a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa de minorante, na esteira do entendimento, firmado sob a sistemática da repercussão geral, de que, "ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais." (RE 591.054, Tema 129, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PLENO, DJe 26/02/2015). 4.
No caso, constata-se que o registro criminal utilizado pela Corte local como fundamento para evidenciar a dedicação do Agravado a atividades criminosas, corresponde a fato praticado em 05/04/2016 - data posterior à do fato ora em análise (02/01/2016) - o que impede o uso dessa anotação para negar reconhecimento ao "tráfico privilegiado
". 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 568.410/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.)
Destacamos

Por outro lado, não há outros elementos nos autos aptos a demonstrar eventual dedicação dos apelantes à criminalidade, nem mesmo que integrem organização criminosa, nem mesmo houve a realização de investigações complementares nesse sentido. Destarte, considerando que os réus Vitor e Gabriel eram primários à época dos fatos e preenchiam os demais requisitos estabelecidos no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, fazem
jus
à benesse do tráfico privilegiado.

No que tange à fração redutora da causa de diminuição, verifica-se que a quantidade da droga apreendida com os acusados não foi ínfima, a justificar a incidência da minorante em seu coeficiente fracionário de 1⁄2 (metade).

Vale ressaltar que, em relação aos réus Vitor e Gabriel, a fim de se adotar a mesma técnica empregada na sentença, proceder-se-á à valoração negativa da quantidade de droga na terceira fase da dosimetria da pena, para fins de modulação da fração redutora ora reconhecida.

Quanto a Luiz Henrique, com extensão do benefício à corré Maria Caroline, redimensiona-se a fração redutora para 1/2, considerando que a quantidade e a natureza da droga podem fundamentar a modulação da fração de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, desde que tais elementos não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria.

No caso em análise, mostra-se mais proporcional a fixação da fração de 1/2 (metade) para a redução da pena, em razão da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, considerando a variedade e a quantidade das drogas apreendidas, e não a fração de 1/6 (um sexto), como estabelecido na sentença.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“(...) 2. A vetorial da quantidade de entorpecentes utilizada pelo juízo sentenciante (269,36g e 237,86g de maconha) justifica a aplicação da fração redutora intermediária de 1/2, dentro do poder discricionário do julgador. (...)”
(N.U 1021342-38.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

“(...) 2 – Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 48 da TCCR/TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017). No caso concreto, viável a incidência da especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei Antidrogas, contudo, na fração intermediária de 1⁄2 (metade), tendo em vista a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes apreendidos. Precedentes STJ;
(...)”.
(N.U 1001729-95.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

Posto isso, passo ao redimensionamento das penas dos apelantes.

1)

Luiz Henrique Alves de Figueiredo:

1ª Fase: em observância às orientações elencadas nos art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, mantenho a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase: nesta fase intermediária inexistem agravantes ou atenuantes a serem analisadas.

3ª Fase: considerando o redimensionamento da fração redutora para a razão de 1⁄2 (metade) reduzo a pena para 2 (dois) anos e 6 (meses) de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Considerando que ele não é reincidente, que sua pena foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e que as circunstâncias judiciais autorizam a imposição de regime mais brando, fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda.

Ademais, tendo em vista que a pena imposta permanece abaixo do limite de 4 (quatro) anos, que o delito não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, que a apelante não possui reincidência em crime doloso e que a análise das circunstâncias judiciais se revela inteiramente favorável à sua pessoa, restam preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44 do Código Penal. Dessa forma, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, cuja especificação caberá ao Juízo das Execuções Penais.

2)

Vitor Gabriel Leal Paixão:

1ª Fase: Em observância às disposições do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, afasto a valoração negativa da natureza e da quantidade de droga apreendida com o apelante — 545 g (quinhentos e quarenta e cinco gramas) de maconha, 73,65 g (setenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas) de maconha e 1 (um) comprimido de MDMA (ecstasy) —, por considerá-las para a modulação da fração redutora na terceira fase da dosimetria. Assim, a pena-base é fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase: Na fase intermediária, não se verificam circunstâncias agravantes, incidindo, contudo, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal). Todavia, a pena intermediária permanece fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em razão do impedimento imposto pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3ª Fase: considerando a aplicação ao apelante do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, na razão de 1⁄2 (metade) reduzo a pena para 2 (dois) anos e 6 (meses) de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Considerando que a apelante não é reincidente, que sua pena foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e que as circunstâncias judiciais autorizam a imposição de regime mais brando, fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda.

Ademais, tendo em vista que a pena imposta permanece abaixo do limite de 4 (quatro) anos, que o delito não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, que a apelante não possui reincidência em crime doloso e que a análise das circunstâncias judiciais se revela inteiramente favorável à sua pessoa, restam preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44 do Código Penal. Dessa forma, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, cuja especificação caberá ao Juízo das Execuções Penais.

3)

Gabriel Oliveira de Albuquerque Jorge Bruno
:

1ª Fase: Em observância às disposições do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, afasto a valoração negativa da natureza e da quantidade de droga apreendida com o apelante — 545 g (quinhentos e quarenta e cinco gramas) de maconha, 73,65 g (setenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas) de maconha e 1 (um) comprimido de MDMA (ecstasy) —, por considerá-las para a modulação da fração redutora na terceira fase da dosimetria. Assim, a pena-base é fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase: nesta fase intermediária inexistem agravantes ou atenuantes a serem analisadas.

3ª Fase: considerando a aplicação ao apelante do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, na razão de 1⁄2 (metade) reduzo a pena para 2 (dois) anos e 6 (meses) de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Considerando que a apelante não é reincidente, que sua pena foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e que as circunstâncias judiciais autorizam a imposição de regime mais brando, fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda.

Ademais, tendo em vista que a pena imposta permanece abaixo do limite de 4 (quatro) anos, que o delito não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, que a apelante não possui reincidência em crime doloso e que a análise das circunstâncias judiciais se revela inteiramente favorável à sua pessoa, restam preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44 do Código Penal. Dessa forma, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, cuja especificação caberá ao Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso interposto pela defesa para reconhecer e aplicar a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em favor de
Vitor Gabriel Leal Paixão
e
Gabriel Oliveira de Albuquerque Jorge Bruno
, bem como para fixar a fração redutora de 1/2 (metade) em relação a
Luiz Henrique Alves de Figueiredo
e aos demais corréus. Consequentemente, redimensiono as reprimendas impostas a todos os réus, estendendo o benefício também à corré
Maria Caroline de Oliveira Lopes
, fixando-lhes as penas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025